Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724408-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTÔNIO CARLOS CAMPOS, ANTÔNIO FRANCISCO MARQUES, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO, CLADEMIR DUARTE, CLÁUDIO MOREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO CARLOS DE JESUS LIMA, JOSÉ PEREIRA, JOZIAS AZEVEDO TORRES, MARGARETH FONTANELA GUIYOTOKU, MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS, MARIA STELA ALVES DE OLIVEIRA, MAURÍCIO FEIJÓ MONTENEGRO, SÍLVIO CARMO ROCHA, SUELY HARUKO TAKAHASHI IWAMOTO AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO ANTÔNIO CARLOS CAMPOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Afirmam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018